Tribunal: TJDFT
Processo: 0752682-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação alimentar. Título executivo judicial. limites objetivos do acordo homologado. Despesas escolares custeadas por benefício público. Bis in idem. Despesas médicas e odontológicas na rede privada. ausência de comprovação de indisponibilidade no sus ou urgência. Impossibilidade de ampliação unilateral da obrigação. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto da decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentícia que acolheu parcialmente a impugnação do executado, mantendo a exigibilidade de despesas escolares e de gastos médicos e odontológicos realizados na rede privada, com abatimento de benefício público recebido a título de material escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se despesas escolares já custeadas por benefício público podem ser exigidas do genitor (ii) estabelecer se despesas médicas e odontológicas realizadas na rede privada, sem comprovação de indisponibilidade no SUS ou urgência, podem ser incluídas no cumprimento de sentença à luz do acordo homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e deve ser cumprido nos seus estritos termos, sendo vedada sua ampliação em sede de cumprimento de sentença.
4. O princípio da segurança jurídica impõe a observância dos limites objetivos do título executivo, impedindo a imposição de obrigações não pactuadas.
5. A obrigação alimentar complementar foi delimitada ao rateio de material escolar conforme lista oficial e despesas de saúde não fornecidas pelo SUS.
6. A comprovação de que o material escolar foi integralmente custeado por benefício público afasta a exigibilidade da cobrança, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
7. A inclusão de itens escolares não constantes da lista oficial extrapola os limites do acordo e não pode ser imposta unilateralmente ao genitor.
8. A exigibilidade de despesas médicas e odontológicas na rede privada pressupõe demonstração de indisponibilidade no SUS ou situação de urgência, o que não restou comprovado.
9. A dificuldade genérica de acesso ao SUS não autoriza a ampliação automática da obrigação alimentar prevista no título executivo, cuja aferição deva ser demonstrada em dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do acordo homologado, sendo vedada a ampliação de obrigações por via interpretativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 503, 506, 515, II, 784, IV e 966, § 4o; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2027245, 0710827-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 12/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2022550, 0719018-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 29/07/2025.